Tribunal: STF
Processo: ARE 1596003
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Elaine Souza Garcia contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-doc. 38): 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE A DEFESA AFIRMA SER CONTRÁRIA A JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR QUE HAJA SIDO JULGADO PERANTE ESTE SUPERIOR TRIBUNAL UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 
1. A reclamação é cabível para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Corte. É inadmissível sua utilização, portanto, como sucedâneo recursal, notadamente quando não há o esgotamento das vias ordinárias e a defesa se vale desse instrumento processual para fazer cumprir determinada orientação jurisprudencial, ainda que de natureza repetitiva. 
2. Agravo regimental não provido.”

Opostos embargos de declaração (e-doc. 43), foram rejeitados (e-doc. 49). 
Nas razões recursais, a parte recorrente alega violação ao artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal. 
Narra a recorrente que 
“a defesa ajuizou a Reclamação Constitucional (Rcl 49319/SP) no STJ, buscando garantir a autoridade da decisão da Terceira Seção do STJ, proferida em 14 de maio de 2025, junto aos processos REsp 2.150.571/SP; RHC 196.150; RHC 174.173.”

Sustenta, em síntese, que a decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal Justiça por meio da qual negou seguimento à reclamação, adotando a interpretação restritiva, viola e esvazia a eficácia do dispositivo constitucional.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso para  que
“o Supremo Tribunal Federal determine que o Superior Tribunal de Justiça cumpra o artigo 105, I, “f” da Constituição Federal e, afastando as restrições processuais que esvaziam o mandamento constitucional, processe e julgue a Reclamação Constitucional (Rcl 49319/SP), cassando o acórdão recorrido.”

Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça se limitou a negar seguimento à reclamação sob o fundamento de “eventual inconformismo contra a decisão proferida em primeiro grau deve ser objeto do recurso próprio, já que a reclamação não serve como sucedâneo recursal.”
Nesse caso, para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário o reexame dos requisitos processuais do cabimento da reclamação, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 647.350/MT-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/9/11). 

“DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 105, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, objetive a análise de legislação infraconstitucional. 2. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a tratar de matéria processual relativa ao cabimento da reclamação, nos termos do art. 105, I, f (parte final), da Constituição Federal, cuja discussão não enseja cabimento de recurso extraordinário. 3. A alegada violação aos postulados da prestação jurisdicional e do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa. 4. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 5. Agravo regimental improvido” (RE nº 445.384/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/12/09). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE QUESTÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA AO MAGNO TEXTO APENAS OCORRERIA DE MODO REFLEXO OU INDIRETO. Agravo regimental desprovido” (AI nº 815.219/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 7/3/12). 

Consta dos autos a decisão da Reclamação nº 49319, por meio da qual o Ministro Rogério Schietti Cruz negou seguimento à reclamação com o seguinte fundamento (e-doc. 10): 

“ELAINE SOUZA GARCIA ajuíza reclamação contra ato praticado pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital do Estado de São Paulo, que não observou o recente julgado da Terceira Seção desta Corte, segundo o qual a autoridade policial não pode exigir relatórios de inteligência financeiros diretamente ao COAF, sem autorização judicial, como se deu no caso em tela.
Entretanto, a reclamação, de previsão constitucional (art. 105, I, "f", CF), é o instrumento hábil para preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões proferidas por esta Corte, nos casos que lhe são submetidos. Não se destina, portanto, a impugnar eventual decisão proferida pelas instâncias ordinárias que haja sido contrária aos interesses da parte. 
Vale dizer, não serve para ser utilizada inadequadamente como sucedâneo recursal (v.g. Edcl na Rcl n. 6.885/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 21/11/2011 e AgRg na Rcl n. 5.240/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15/6/2011, entre outros). 
De fato, não bastasse a natureza de sucedâneo recursal imprimida à reclamação, notadamente porque a irresignação se dirige contra a decisão de primeiro grau que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, ainda se destacam dois aspectos que merecem ser explicitados.
O primeiro, é que o pedido, tal como formulado e sem a existência de esgotamento das vias ordinárias, enseja verdadeira supressão de instância, sobretudo se considerarmos que o deslinde da controvérsia necessita o exame de certas nuances, incompatíveis com a via escolhida. Tal fato, por si só, já inviabiliza o exame do pedido.
O segundo, é o fato de que a reclamação está atrelada à existência de um processo (relativo a própria parte) anterior que tramitou nesta Corte. Vale dizer, da existência de controvérsia estabelecida em torno da tutela de direito subjetivo, em que uma das partes que figurem na lide (interessada) acaba por ser prejudicada pelo não cumprimento de decisum deste Tribunal Superior favorável à parte que ajuizou a reclamação (v. g., AgInt na Rcl n. 28.688/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/8/2016). 
Assim, não cabe reclamação para se fazer cumprir a orientação jurisprudencial, tal como pretende a defesa.

Ademais, consta do voto do condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 38): 

“De fato, "[a] Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal" (AgRg na Rcl n. 41.479/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/3/2021, destaquei).
Além disso, "a Corte Especial do STJ já se posicionou acerca do não cabimento de reclamação em face de inobservância de precedente oriundo de recurso repetitivo" (AgRg na Rcl n. 45.848/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/9/2023, grifei).
Assim, eventual inconformismo contra a decisão proferida em primeiro grau deve ser objeto do recurso próprio, já que a reclamação não serve como sucedâneo recursal. No particular, como destacou o Ministério Público Federal.”

Portanto, é forçoso concluir que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente